Tribunal: TJMT
Processo: 0003111-61.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003111-61.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Juliano Rosa da Silva (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM - CPF: 051.897.371-95 (APELANTE), DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 284.515.381-34 (VÍTIMA), MINAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 12.645.207/0001-00 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIANO ROSA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO, DISPARO DE ARMAS DE FOGO, DANO QUALIFICADO E DIREÇÃO PERIGOSA – CONDENAÇÃO –
1. ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – VÍCIO FORMAL – INIDONEIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DESCRIÇÃO DA PESSOA A SER RECONHECIDA – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONFISSÕES INQUISITORIAIS – APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO E DE PARTE DA
RES ALIENA
– DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÕES INQUISITORIAIS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONSTATAÇÃO PERICIAL – DETERIORAÇÃO DE PLACA VERTICAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – RELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO, DE DISPARO DE ARMAS DE FOGO E DIREÇÃO PERIGOSA
– PRETENDIDA ABSORÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
3.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO
– CONTEXTO FÁTICO IDÊNTICO DESCRITO NA DENÚNCIA – RELAÇÃO DE MEIO E FIM – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ABSORÇÃO IMPOSITIVA –
3.2. DISPAROS DE ARMAS DE FOGO E DANO QUALIFICADO –
DELITO-MEIO MAIS GRAVE QUE O DELITO-FIM – ABSORÇÃO INADMITIDA –
3.3. ROUBO E DIREÇÃO PERIGOSA
– CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – MEIO PARA DAR FUGA DO LOCAL DO ROUBO – IDÊNTICO CONTEXTO FÁTICO COM O CRIME PATRIMONIAL – ABSORÇÃO – NECESSIDADE –
4. PENA-BASE – REDUÇÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
4.1. CULPABILIDADE
– PREMEDITAÇÃO – INCOMPROVAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – REAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO – ABSTRAÇÃO – ENUNCIADO 12/TJMT – REDUÇÃO PENAL – NECESSIDADE –
4.2. MAUS ANTECEDENTES
– CONDENAÇÕES DISTINTAS – UTILIZAÇÃO COMO REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – PROCEDIMENTO CORRETO – MAJORAÇÃO PENAL – MANTENÇA –
4.3. PERSONALIDADE
–
BIS IN IDEM
– CONDENAÇÕES JÁ VALORADAS EM OUTRA FASE DOSIMÉTRICA – REGISTROS CRIMINAIS – UTILIZAÇÃO – VEDAÇÃO – SÚMULA 444/STJ –
4.4. MÁ CONDUTA SOCIAL
– CARÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO FÁTICA – EXCLUSÃO IMPOSITIVA –
5. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INQUISITORIAL
– RETRATAÇÃO JUDICIAL – FORÇA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA
–
UTILIZAÇÃO COMO NORTE DE CONVICÇÃO – SÚMULA 545/STJ – RECONHECIMENTO –
6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nada obstante as vítimas do roubo não tenham sido ouvidas em Juízo, os depoimentos judiciais de policiais e confissões inquisitoriais dos apelantes, que esclarecem a prisão em flagrante delito, apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, apreensão de parte da
res aliena
, culminam por abonar os reconhecimentos fotográficos formalizados na fase inquisitorial, ainda que sem a estrita observância às regras do art. 226 do CPP, assinaladas no recurso defensivo, tais como espessura dos lábios, tamanho do nariz, cor dos olhos e afins, autorizando a condenação.

2. A assunção do crime de dano qualificado, em abono dos depoimentos judicializados de investigadores de polícia, e a constatação pericial do dano causado na placa de sinalização de trânsito por conta de disparos de arma de fogo assumidamente efetuados pelos apelantes, torna inviável a absolvição por anemia probatória.

3. Princípio da consunção.

3.1. Quando nem a denúncia, nem a sentença, esclarecem sob qual fundamento o delito-meio haveria de preservar sua autonomia típica frente ao roubo, desacertada se mostra o acerto da condenação quanto aos delitos dos arts. 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003 frente o roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP], impondo-se a absolvição dos apelantes na forma do art. 386, III, do CPP.

3.2. Não há relação consuntiva se o delito-meio, de disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003] é mais grave que a conduta visada, crime de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, do CP].

3.3. Havendo uma relação de meio e fim, atrelada ao âmbito do desdobramento fático decorrente da subtração patrimonial, o delito menos grave, concernente à direção perigosa [art. 309 do CTB] com o escopo de fuga, deve ser absorvido pelo mais grave, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes [art. 157, § 2o, I e II, do CP].

4. Dosimetria penal. Pena-base.

4.1. A comprovação da presença de dolo de ímpeto afasta a alegação de premeditação. Da mesma forma, esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena. Inteligência do Enunciado 12/TJMT.

4.2. A presença de condenações distintas anteriores deve ser considerada para a valoração pejorativa dos maus antecedentes e reincidência, concomitantemente.

4.3.
Há verdadeiro
bis in idem
na dupla valoração das mesmas condenações anteriores características de maus antecedentes e reincidência, quando utilizadas concomitantemente para a aferição pejorativa da personalidade. Ademais, simples registros criminais não podem comprovar a aludida circunstância judicial, por expressa proibição do enunciado da Súmula 545/STJ.

4.4. Impõe-se alijar da dosimetria da pena a inflição de conduta social carente de motivação concreta e idônea.

5. As confissões inquisitoriais, ainda quando retratadas em Juízo, possuem força para a mantença da condenação. Por igual raciocínio, possuindo força probatória inequívoca, as confissões retratadas devem ser consideradas na aplicação da pena, salvo quando a pena já esteja no mínimo legal cominado à espécie delitiva. Inteligência dos enunciados das Súmulas 545/STJ e 231/STJ.

6. Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Adoto o relatório contido no bem lançado parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya:

“
Paulo Henrique da Silva Amorim, com qualificação nos autos, foi condenado, a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) mês e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 954 (novecentos e cinquenta e quatro) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2.° incisos II e parágrafo 2.o - A, inciso I; nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal; nas penas do artigo 14 e 15, caput, da Lei n.o 10.826/03, todos c/c artigo 69, do Código Penal.

Juliano Rosa da Silva, com qualificação nos autos, foi condenado, a pena privativa de liberdade de 37 (trinta e sete) anos e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.225 (dois mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2.° incisos II e parágrafo 2.o - A, inciso I; nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal; nas penas do artigo 15 e 16, caput, da Lei n.o 10.826/03 e nas penas do artigo 309, da Lei n.o 9.503/97, todos c/c artigo 69, do Código Penal.

Inconformada, a defesa dos recorrentes, apela pugnando pela absolvição dos crimes de roubo qualificado, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo ante a ausência de provas de autoria e por falta de provas em relação ao dano qualificado e ao porte de arma, somente quanto ao apelante Paulo Henrique Silva Amorim; Nesse mesmo contexto almeja ver aplicado o princípio da consunção em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma e direção perigosa.

No que se refere a ambos os apelantes requer seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, bem como redimensionada a dosimetria da pena.

Contrariando o apelo, a douta Promotora de Justiça, em suas contrarrazões (fls. 142/148v), opinou pelo improvimento dos recursos das defesas
” [id. 23852966, p. 1].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Siger Tutiya, corrobora
em parte
a fala ministerial de origem, pugnando pelo
parcial provimento
do anseio defensivo,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE JULIANO ROSA DA SILVA: Artigo 157, § 2.° incisos II e parágrafo 2.o - A, inciso I; nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal; nas penas do artigo 15 e 16, caput, da Lei n.o 10.826/03 e nas penas do artigo 309, da Lei n.o 9.503/97, todos c/c artigo 69, do Código Penal.

RECURSO DE PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM: Artigo 157, § 2.° incisos II e parágrafo 2.o - A, inciso I; nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal; nas penas do artigo 14 e 15, caput, da Lei n.o 10.826/03, todos c/c artigo 69, do Código Penal - Do crime de Roubo majorado: Absolvição por ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade delitiva – Do crime de Dano qualificado (ambos os apelantes): Absolvição por falta de provas - Conjunto probatório traz satisfatoriamente a prova da materialidade e autoria delitiva. Do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e Disparo de Arma de Fogo: Absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Provas robustas confirmam o delito. Aplicação do princípio da Consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito; Disparo de arma de fogo e Direção perigosa: acervo probatório que demonstra não existir relação de meio e fim entre as condutas - crimes autônomos. Da atenuante da confissão espontânea (Juliano Rosa da Silva) – Possibilidade – Réu confessou em juízo o cometimento dos crimes. Redimensionamento da dosimetria da pena (ambos os apelantes) – Possibilidade – fundamentação própria do tipo penal e valoração exacerbada. Pelo provimento parcial dos recursos, para redimensionar as penas fixadas
” [
sic
parecer, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes
Paulo Henrique da Silva Amorim
e
Juliano Rosa da Silva
, ambos com os dados de qualificação constantes dos autos, foram condenados, respectivamente, às penas privativas de liberdade individuais abaixo colacionadas:

a)
Paulo Henrique
,
21 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 954 dias-multa, valor unitário
, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2o, incisos II, e § 2oA, inciso I, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do CP, e arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP;

b)
Juliano
,
37 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
2225 dias-multa
, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2o, incisos II, e § 2oA, inciso I, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do CP, arts. 15 e 16 da Lei n. 10.826/2003, e art. 309 do CTB, todos na forma do art. 69, do CP.

Ambos foram condenados, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais, arbitrados em R$2.000,00, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP, salientando que, em razão do
modus operandi
do crime de roubo, causaram “
graves danos e abalou a vítima
”, sendo esse dano psicológico passível de reparação pecuniária.

A sentença julgou integralmente procedente a denúncia abaixo transcrita:

“[...]
1o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de junho de 2018, por volta das 21h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Hotel Minas’, localizado na Rua Ludovico da Riva, no 1190, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados JULIANO ROSA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM, agindo com animus furandi, previamente ajustado e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 03 (três) bonés e a importância de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais) , pertencentes às vítimas Hotel Minas e Domingos Alves dos Santos.

2o Fato:

Consoante os autos de inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2018, por volta das 21h10min, na Rua Ludovico da Riva, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja: 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com 06 (seis) munições, sendo 02 (duas) deflagradas e 04 (quatro) intactas, consoante laudo no 510.2.03.2018.007451-02 de fls. 79/82.

3o Fato:

Nas mesmas condições de tempo e espaço descritas no 2o Fato, o denunciado JULIANO ROSA DA SILVA portou arma de fogo e munições, de uso restrito, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja: 01 (um) revólver, marca Ruger Security-Six DA, calibre nominal .357, número 153-38664, com 06 (seis) munições intactas, e 44 (quarenta e quatro) munições do mesmo calibre, consoante laudo no 510.2.03.2018.007451-02 de fls. 79/82

4o Fato: Nas mesmas condições de tempo e espaço descritas no 2o Fato, o denunciado JULIANO ROSA DA SILVA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/13 e demais documentos inclusos nos autos.

5o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de junho de 2018, em horário não especificado nos autos, sabendo-se que ocorreu antes do 1o Fato, em via pública, no Bairro Panorama, na MT 208, próximo a estrada vicinal 1a Leste, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados JULIANO ROSA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM efetuaram disparos de arma de fogo, em local habitado ou em suas adjacências, em via pública, conforme relatório de investigação de fl. 87 e laudo no 510.2.05.2018.008074-01, em anexo.

6o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de junho de 2018, em horário não especificado nos autos, sabendo-se que ocorreu antes do 1o Fato, em via pública, no Bairro Panorama, na MT 208, próximo a estrada vicinal 1a Leste, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados JULIANO ROSA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, deterioraram coisa pertencente ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme relatório de investigação de fl. 87 e laudo no 510.2.05.2018.008074-01, em anexo.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados JULIANO ROSA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM, munidos com dois revólveres apreendidos, deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado “Hotel Minas”, com o intuito de praticarem o crime de roubo.

Na sequência, o infrator PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM adentrou ao ‘Hotel Minas’, anunciou o assalto, apontou o revólver em direção ao recepcionista Romildo Ozório de Souza e disse: “passa o dinheiro, passa o dinheiro, anda logo”, ocasião em que foi entregue dinheiro em espécie, além de terem sido subtraídos 03 (três) bonés. Enquanto isso ocorria, o denunciado JULIANO ROSA DA SILVA fazia a vigilância e lhe aguardava na parte externa do estabelecimento para empreenderem fuga.

Incontinenti, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM apontou o revólver em direção ao hóspede do ‘Hotel Minas’, a vítima Domingos Alves dos Santos, momento em que subtraiu a importância de R$ 2,00 (dois reais) que estava nas mãos do ofendido. Ato contínuo, o infrator PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM se evadiu em uma motocicleta, que estava estacionada há apenas 50 (cinquenta) metros do estabelecimento comercial, na qual o denunciado JULIANO ROSA DA SILVA fazia a vigilância e lhe aguardava para empreenderem fuga.

Remontam as investigações que, na data dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar efetuava rondas ostensivas quando visualizou uma motocicleta Honda Fan adentrando na Avenida Ariosto Riva em alta velocidade, motivo pelo qual procedeu o acompanhamento do referido veículo, sendo que os suspeitos tentaram empreender fuga e realizaram uma conversão na Rua E.

Após, os denunciados adentraram a Rua E-1 e tentaram passar em uma área de mato localizada aos fundos do Hospital Regional, entretanto, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Posteriormente, verificou-se que o veículo era conduzido pelo infrator JULIANO ROSA DA SILVA, o qual não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Em seguida, os Policiais Militares procederam a abordagem e revista pessoal nos denunciados, ocasião em que foi encontrado com o infrator JULIANO ROSA DA SILVA um revólver, marca Ruger Security-Six DA, calibre nominal .357, número 153-38664, 06 (seis) munições intactas, e quarenta e quatro munições do mesmo calibre, de uso restrito. Com o imputado PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM foi localizado um revólver, marca Taurus, calibre .38, com 06 (seis) munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas, de uso permitido.

É dos autos que os Policiais Militares encaminharam os denunciados ao Hospital Regional para atendimento médico, tendo em vista que eles se lesionaram no momento da queda da motocicleta, sendo que durante o trajeto até a aludida unidade de saúde, a Guarnição foi informada pelo COPOM a respeito do crime de roubo descrito nos parágrafos anteriores.

Consta, ainda, que os infratores JULIANO ROSA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM efetuaram dois disparos de arma de fogo, nas adjacências de local habitado, em via pública, em direção a uma placa de sinalização de proibido ultrapassar, promovendo, dessa forma, a deterioração da aludida placa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência:

a) JULIANO ROSA DA SILVA, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (1o Fato); artigos 15 e 16, caput, da Lei Federal no 10.826/2003 (3o e 5o Fatos); artigo 309, caput, da Lei Federal no 9.503/1997 (4o Fato) e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (6o Fato), em concurso material (art. 69, CP).

b) PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (1o Fato); artigos 14 e 15, caput, da Lei Federal no 10.826/2003 (2o e 5o Fatos); e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (6o Fato), em concurso material (art. 69, CP)
” [Denúncia, id. 21979464].

O recurso defensivo colima a reforma do comando judicial condenatório, nos termos das teses abaixo colacionadas.

I. ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

Paulo Henrique
sustenta que os reconhecimentos fotográficos formalizados pelas vítimas não contêm quaisquer informações acerca das características dos apelantes, “
quanto à espessura dos lábios, tamanho do nariz, cor dos olhos e afins
” [id. 21984472, p. 4], e que em Juízo nenhum dos ofendidos foi ouvido, de modo a tornar imprestável a utilização somente do reconhecimento fotográfico inquisitorial para fins de condenação.

Note-se que, em Juízo,
Juliano
confessa a autoria do crime, eximindo, contudo,
Paulo Henrique
,
verbis
:

“(...)
São verdadeiras essas acusações aqui? (Magistrado) São. O senhor praticou esses delitos? (Magistrado) (...) Endoidei na vida, vim pra rua e fiz isso ai,
mas o guri que tava comigo não tem nada a ver com esse trem aí (...) outro guri que tava comigo chamou eu
, os revólveres é tudo meu, esse revólver aí, o revólver, essa caixa de bala também é minha, tudo meu. Foi pego, né? (Magistrado) É. E uma caixa de bala, tinha 70 bala. Isso aí eu fiz mesmo, tô falando a verdade. Quem que tava com o senhor? (Defensor Público) Quem estava comigo era outro guri. O Paulo Henrique foi o seguinte: na hora que eu vim da fazenda eu tinha ligado pra ele. Eu falei assim, vou descer na rua pagar umas contas e vou na sua casa. S6 que veio outro guri comigo e na hora do hotel ali, que eu passei ali, eu tava bêbado (...) aí eu vindo mais esse guri, eu fui, fui eu que pratiquei tudo, falei assim: vamos pegar esse hotel aqui também (...) eu peguei esse guri e roubemos lá, deixei na rodoviária, aí foi na hora que eu fui para casa do Paulo Henrique, que veio pegar que ele tava no serviço dele, aí esse guri não tem nada a ver, os dois revólveres tava comigo assim, o 357 e o 38 (...) ele tava na casa dele, eu peguei ele pra trazer na frente ao COPOM, não sei se é brazão, naquela lanchonete ali, e na hora que eu tava vindo, o Joacir me viu e reconheceu eu, a moto e pregou atrás de mim, eu falei segura a onde que nos vai correr agora, a gente desceu e ele pedindo pra parar, parar, nunca parei, passei naquela valeta e quebrei o dente e o pé (...) isso eu fiz mesmo.
O Paulo Henrique sabia que você armado ou não? (Defensor Público) Não, ele não sabia não
, por isso que eu corri tava cheio de arma, bala, tem que correr, vou parar
(...)” [relatório de mídias, id. 21984489, p. 4].

Por sua vez, também em Juízo,
Paulo Henrique
negou a prática delitiva em questão, afirmando que apenas pegou uma carona:

“[...]
Paulo são verdadeiras as acusações? (Magistrado) Não, no dia eu tava em casa, ia trabalhar, ele pegou e ligou pra mim e pergunto pra onde que eu tava indo e eu disse to indo trabalhar. Ele falou você quer uma carona, perguntou como que eu tava indo, eu falei tô indo de pé que o patrão tá vindo me encontrar e ele falou, então vou te dar uma carona e falei eu aceito. A hora que veio, foi a hora que a viatura já, foi pra cima e eu não sabia de nada, eu não ia pular da moto, foi onde que ele deu fuga, eu não sabia de nada, inclusive, tava até com o uniforme do serviço
[...]”

Entretanto, melhor sorte não assiste ao anseio defensivo.

A materialidade do fato está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito [ids. 21979466 a 21976020], boletim de ocorrência n. 2018.178464 [ids. 21979469 a 21979470], autos de resistência [id. 21979470, pp. 2-3], auto de exibição e apreensão [id. 21979473, pp. 1-2] termos de reconhecimento fotográfico [ids. 21979478 a 21979479, p. 2, e 21976011, pp. 1-2] e de reconhecimento de objetos [ids. 21979479, p. 3], termos de entrega [ids. 21976008, p. 1, e 21976011, p. 3].

A autoria, igualmente, é incontestável, em que pese as aduções defensivas, que se limitam a contradizer os reconhecimentos fotográficos firmados na fase inquisitorial.

É que, nada obstante as vítimas do roubo não tenham sido ouvidas em Juízo, é incontroverso que os apelantes foram
presos em flagrante delito
, minutos depois do roubo,
empunhando as mesmas armas de fogo utilizadas no crime
, e, ainda,
em poder de parte da
res aliena
subtraída das vítimas
, e, que, como visto no parágrafo anterior, foi relacionada e devidamente restituída às vítimas.

Com efeito, ainda na fase inquisitorial, a vítima Romildo Ozório de Souza reconheceu como seus três bonés novos que lhe foram subtraídos, com a inscrição do hotel onde trabalha. De sua parte, a vítima Domingos Alves dos Santos reconheceu e teve restituída a importância de R$2,00 que lhe foi subtraída.

Os policiais militares ouvidos em Juízo confirmam a prisão em flagrante delito dos apelantes, ainda em poder de parte dos pertences das vítimas e das armas de fogo.

Os policiais militares
Vitor Hugo Jischner Mendes
e
Manoel Joacir de Campos
, afirmam que realizavam ronda ostensiva de rotina quando se deparou com a motocicleta Honda CG Fan, cor preta, conduzida pelo apelante
Juliano
, tendo o coapelante
Paulo Henrique
na garupa, transitando em velocidade incompatível com a máxima permitida para a avenida Ariosto da Riva, razão pela qual tentaram realizar a abordagem.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, diante da negativa de atender aos sinais sonoros e luminosos de parada, os policiais iniciaram acompanhamento policial. Nas adjacências da rua “E”, Juliano tentou ingressar com a motocicleta em uma área verde, situada nos fundos do hospital regional, mas acabou caindo em uma valeta, sendo ambos detidos e encontrados em poder dos bonés, da quantia em dinheiro e das armas de fogo.

Segundo os policiais, o
revólver calibre .357
estava na cintura de
Juliano
, em cujo bolso havia, ainda, uma
caixa contendo 44 munições do mesmo calibre
, ao passo que o
revólver calibre 38
, na cintura de
Paulo Henrique
, contrariando, pois, a versão de
Juliano
, de que
Paulo Henrique
sequer sabia da existência das armas de fogo.

Aliás, o apelante não guarda coerência nem mesmo com a própria fala expressada na fase inquisitorial, ocasião em que relata que permaneceu ingerindo bebida alcoolica com
Juliano
desde as 06h do dia anterior, e que resolveram dar uma volta pela cidade armados de revólveres, resolvendo praticar o roubo, descrevendo minúcias do crime que só quem estava no local saberia informar.

Ele afirma na fase inquisitorial que
Juliano
permaneceu na moto enquanto ele ingressou no hotel e subjugou as vítimas, subtraindo-lhe os pertences, sendo exatamente essa mesma versão contada pelas vítimas e testemunhas do fato.

Há, inclusive, um importante comedimento no relatar dos fatos, pois ele nega que tenha participado de um outro roubo ocorrido no mercado no bairro Jardim Primavera, no mesmo dia, no período de manhã.

Além disso, o policial militar
Derlean Moreira dos Santos
, embora não tivesse participado da perseguição e da apreensão das armas, munições e a
res aliena
, salientou em Juízo que as vítimas confirmaram a autoria do crime atribuída a ambos os apelantes.

Assim, nada obstante as vítimas não tenham sido ouvidas em Juízo, os depoimentos dos policiais que esclarecem a prisão em flagrante delito, apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, apreensão de parte da
res aliena
, abonam os reconhecimentos fotográficos formalizados na fase inquisitorial, ainda que sem a estrita observância às regras do art. 226 do CPP, assinaladas no recurso defensivo, tais como espessura dos lábios, tamanho do nariz, cor dos olhos e afins.

De fato, a pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a prévia descrição das características pessoais da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP.

Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “
se possível
”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência.

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...]

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Confira-se, o acerto dessa premissa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – [...]
1. As disposições do art. 226 do CPP, tais como a colocação do réu ao lado de outras pessoas, em sala apropriada, consubstanciam meras recomendações e não verdadeiras exigências a serem aplicadas a todos os casos. Inteligência do Enunciado n. 29, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
” (TJMT, ApCr 0016279-48.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/3/2019, Publicado no DJE 19/3/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DA DEFESA - 1) FALTA DE PROVA - INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – ATO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226, DO CPP – COLOCAÇÃO DO SUSPEITO COM OUTRAS PESSOAS – MERA FACULDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE [...]
1. O art. 226 do CPP dispõe sobre simples recomendações para o reconhecimento pessoal de suspeitos de crimes, sendo, que a falta de observação do disposto no referido dispositivo legal não tem o condão, por si só, de gerar qualquer nulidade. A expressão ‘se possível’, contida no inciso II, do art. 226, do CPP, prevendo a possibilidade de o suspeito ser colocado ao lado de outras pessoas no ato do reconhecimento, indica faculdade e não obrigatoriedade no ato de reconhecimento pessoal
[...]” (TJMT, ApCr 0001310-44.2017.8.11.0008, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).

Logo, não há como prover a súplica absolutória contida no anseio defensivo.

II. ANSEIO COMUM A AMBOS OS APELANTES – CRIME DE DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

O anseio recursal se circunscreve na premissa de que “
não se tem testemunhas oculares do fato, as testemunhas ouvidas em juízo são policiais que ouviram dizer, não sabendo precisar a data em que ocorreu o dano, as informações do Laudo n°. 510.2.05.2018.008074-01(fls. 121/125), não informa qual arma, calibre que geraram os danos, não se tem confrontação balística para se verificar se as armas apreendidas são as mesmas que ocasionaram o dano a placa, bem como, as vestimentas dos apelados não foram periciadas para constatação de vestígios de pólvora, nem mesmo se tem informações de buscas de cápsulas no local do delito que teria ocorrido na data em que os apelantes foram detidos
” [
sic
id. 21980975, pp. 1-5].

A sentença [id. 21982997, pp. 4-5] estabelece a convicção em sentido condenatório com base no laudo pericial acima referido [vide no id. 21980975, pp. 1-5], bem como nos depoimentos de policiais e na confissão de ambos os apelantes a respeito desse fato, e, claramente, não há como reformar esse entendimento no vertente caso.

Ora, na fase extrajudicial ambos os apelantes assinalaram terem efetuado um disparo de arma de fogo, cada um, na placa de sinalização de trânsito a que se refere o laudo pericial.

“
Que JULIANO e o interrogando efetuaram um disparo de arma de fogo de cada um em uma placa de sinal de trânsito na descida do bairro Panorama, que ambos acertaram a placa sendo um disparo de cada um;
Que
a referida placa é utilizada para sinalização do trânsito proibindo a ultrapassagem; Que efetuaram os referidos disparos antes do cometimento do roubo
[...]” [interrogatório inquisitorial de
Paulo Henrique da Silva Amorim
, id. 21976013, p. 3]

“
Que juntamente com PAULO HENRIQUE o interrogando efetuou um disparo de arma em uma placa de sinal de trânsito na descida do bairro Panorama, que ambos acertaram a placa sendo um disparo de cada um; Que a referida placa é utilizada para sinalização do trânsito proibindo a ultrapassagem; Que efetuaram os referidos disparos antes do cometimento do roubo
[...]” [interrogatório inquisitorial de
Juliano Rosa da Silva
, id. 21976019, p. 4]

Em Juízo, em que pese a negativa de autoria espelhada nos interrogatórios judiciais, o investigador de polícia
Diego Mateus Togni
ouvido em Juízo confirmou em Juízo que, em razão da informação trazida pelo delegado de polícia, a partir de declarações dos próprios apelantes, deslocou-se para proceder à averiguação da placa de sinalização de trânsito, e realmente constatou que realmente havia dois buracos produzidos por armas de fogo [vide relatório de mídias,
id. 21984489, p. 2
].

Nesse mesmo viés, o investigador de polícia
Pablo Comper Gerônimo
salientou que na fase policial um dos dois acusados realmente confessou que ambos haviam efetuado disparos de arma de fogo contra a placa de sinalização de trânsito, fato esse confirmado com a verificação feita no local por eles apontado [vide relatório de mídias,
id. 21984489, p. 3
].

Com efeito, diante do cenário processual ora analisado, ainda que o laudo pericial
não haja
discriminado a
possível data
das perfurações feitas na placa, tampouco
se são compatíveis com as armas
de fogo
apreendidas
, e
nem haja laudo de constatação residuográfico
para averiguar se as roupas dos apelantes possuíam resquícios de pólvora,
tampouco apreensão de possíveis cápsulas deixadas no local do fato
, cuidam-se de informações irrelevantes, desnecessárias para delimitar a autoria do fato, já que, consoante visto anteriormente, foi
a partir da própria assunção de autoria perfilhada pelos apelantes que se tomou conhecimento da respeito da conduta que lhes foi imputada
.

Apesar de os disparos não terem inutilizado a placa, é certo que
a simples deterioração da coisa pública dá ensejo à incriminação penal
, nos termos da leitura que se faz ao art. 163, parágrafo único, III, do CP:

“
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou
deteriorar
coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

[...]

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
”.

As placas de sinalização vertical de trânsito constituem coisa pública de uso comum, destinando-se aos condutores de veículos automotores sobre a determinada proibição nela constante.

A assunção do fato, em abono dos depoimentos judicializados de investigadores de polícia, e a constatação pericial do dano causado na placa de sinalização de trânsito por conta de disparos de arma de fogo
assumidamente
efetuados pelos apelantes, torna
inviável a absolvição por anemia probatória
.

III. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO, DE DISPARO DE ARMAS DE FOGO E DIREÇÃO PERIGOSA – PRETENDIDA ABSORÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

De acordo com o arrazoado defensivo comum, em sendo mantida a convicção acerca da materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito [
Juliano
] e permitido [
Paulo Henrique
], disparo de armas de fogo [atribuído a ambos] e direção perigosa [atribuído somente a
Juliano
], pede a aplicação do princípio da consunção.

a)
Consunção entre os delitos de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito [
Juliano
] e permitido [
Paulo Henrique
] e roubo:

A denúncia
não descreve
, para os delitos tipificados nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003,
contexto fático diferente do roubo
ocorrido no
Hotel Minas
, declinando, ao revés, que os referidos portes ocorreram
no mesmo local e horário do crime de roubo
.

A
sentença
, por sua vez, também
não delimita
– e
nem poderia
, por observância ao
princípio da congruência
em matéria processual penal – um
contexto fático
que sugira a
ocorrência de contextos causais diversos
entre as referidas condutas delitivas.

Como preleciona Damásio Evangelista de Jesus, a respeito do princípio da consunção:

“
O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte e todo, de meio e fim, de fração a inteiro
” (
in

Direito Penal
, Parte Geral. São Paulo, Saraiva, 2002, p.114).

Nesse contexto, ressai inconcusso que o delito de porte ilegal de arma de fogo ocorreu
no mesmo desdobramento causal do crime de roubo, sendo meio necessário à consecução da atividade de subtração patrimonial
, de molde a autorizar a aplicação do princípio da consunção, com a exclusão do crime consunto (
porte ilegal de arma de fogo
), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, o roubo.

Confira-se, a respeito:

“(...)
1. Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao primeiro recorrente
” (TJMT, Ap 180721/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/4/2017, Publicado no DJE 26/4/2017).

Quando nem a denúncia, nem a sentença não esclarece sob qual fundamento o delito-meio haveria de preservar sua autonomia típica frente ao roubo, desacertada se mostra a condenação quanto aos delitos dos arts. 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003, impondo-se a absolvição dos apelantes na forma do art. 386, III, do CPP.

b) Consunção entre os delitos de disparos de armas de fogo e de dano qualificado [
comum a ambos os apelantes
]
:

A denúncia descreve que os crimes ocorrem no mesmo local, sendo os disparos efetuados por
Juliano
, com o revólver .357, e
Paulo Henrique
, com o revólver calibre 38, meio para a consecução do crime de dano qualificado.

Ainda de acordo com a denúncia,
referidos fatos ocorreram em um contexto causal diverso do roubo, ocorrido posteriormente, em local diferente, sem qualquer relação entre eles
.

Logo, de acordo com a jurisprudência, nessa situação não cabe falar em consunção:

“
O crime de embriaguez ao volante e as lesões corporais culposas no trânsito, no entender das instâncias ordinárias, ocorreram em
contextos diferentes
, não havendo mesmo a demonstração de que o acidente de trânsito que provocou os ferimentos nas vítimas teria sido causado pela ingestão de bebidas alcoólicas. Ademais, trata-se de delitos que tutelam bens jurídicos distintos e, de regra, não se absorvem, ao menos na redação dos tipos dos arts. 303, parágrafo único, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, anterior à Lei n. 13.546/2017. Em hipóteses semelhantes, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção
” (STJ, HC 466.842/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 16/4/2019, sublinhei)

Considerada a premissa contida na doutrina do hoje saudoso Damásio E. de Jesus, falecido no último dia 13/02/2020, de que
a aplicação do princípio da consunção

exige
a
absorção de uma conduta menor
[fato-meio]
por outra maior
[fato-fim], não se evidencia essa relação de
minus et plus
, desautorizando a aplicação do preceito resolutivo do conflito de normas penais, porque o crime-fim, na hipótese ora analisada, é menos grave que o crime-meio, e a absorção só pode ocorrer do crime menor para o maior.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSORÇÃO DO CRIME MAIS GRAVE PELO CRIME MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A alegada incidência do princípio da consunção foi apresentada pela defesa somente nos embargos de declaração opostos ao acórdão do TJRJ, não havendo qualquer análise pelo Tribunal de origem e, por isso, não é possível a sua análise diretamente por essa Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. No caso, o agravante requer que o crime mais grave (uso de documento falso) seja absorvido pelo crime menos grave (fraude processual). Contudo, tal entendimento vai de encontro com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, AgRg no HC 417.500/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/8/2019, DJe 14/8/2019).

Considerando que o delito-meio de
disparo de arma de fogo
[art. 15 da Lei n. 10.826/2003] apenado com
pena máxima de 04 anos de reclusão, e multa
, é
mais grave que a conduta visada
, crime de
dano qualificado
[art. 163, parágrafo único, do CP] que prevê
pena máxima de 03 anos de detenção, e multa
, não há relação consuntiva a ser reconhecida entre ambos.

Logo,
improcede o anseio defensivo
.

c)
Consunção entre os delitos de direção perigosa de veículo automotor e roubo [imputado somente a
Juliano
]
:

A descrição dos fatos na denúncia revela uma nítida relação de causa e efeito entre as condutas. Com efeito, é possível visualizar que depois de despojarem as vítimas de seus pertences, empreenderam fuga na motocicleta, sendo certo que
Juliano
não possuía permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

A conduta tipificada no art. 309 do CTB, portanto, de acordo com o relato contido na denúncia e reproduzido na sentença, serviu apenas para dar fuga dos agentes do local onde praticaram o roubo.

Nessa esteira, havendo uma relação de meio e fim, atrelada ao âmbito do desdobramento fático decorrente da subtração patrimonial, o delito menos grave, concernente à direção perigosa [art. 309 do CTB] com o escopo de fuga, deve ser absorvido pelo mais grave, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes [art. 157, § 2o, I e II, do CP].

Com efeito, impõe-se absolver o apelante
Juliano
da imputação da prática do crime tipificado no art. 309 do CTB,
ex vi
do art. 386, III, do CPP.

IV. PENA-BASE - PRETENDIDA REDUÇÃO.

O apelo defensivo pretende a redução da carga de pejoração da pena-base, sustentada na alegação de que a autoridade judiciária utilizou-se de elementos genéricos para imputar padece de carência de interesse de agir, pois o Magistrado efetivamente aplicou ambas as penas, quer a relativa ao tráfico de drogas, quer a relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, no mínimo legal cominado à espécie.

Na dosimetria, foram feitos os seguintes balizamentos:

“
Os réus à época dos fatos eram maiores, possuíam plena consciência de sua atitude e de que estavam infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento dos réus foram dolosos com emprego de violência e grave ameaça, o grau de culpabilidade revelou-se gravíssimo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticaram fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendidos aos apelos da norma penal. Quanto aos antecedentes, os réus possuíam várias incursões na seara criminal tendo cumprido pena e o réu Juliano Rosa encontrava-se só regime semiaberto, conforme se depreende da folha de antecedentes acostada sendo os mesmos péssimos. No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais não se importando com a vida em sociedade. Quanto a sua personalidade esta se denota voltada a prática de delitos graves ante a sua vida pregressa. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo material e psicológico às vítimas. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis aos réus. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito
” [id. 21982997, pp. 7-8]

A autoridade judiciária sentenciante, pautando-se na
maior culpabilidade
evidenciada na ação, praticada mediante
real consciência da ilicitude do fato
e
premeditação
,
circunstâncias delitivas
excepcionais, bem como nos
maus antecedentes
e
personalidade e condutas sociais desregradas
, aplicou, quanto a
Juliano
:

- a pena-base do
crime de roubo
em
09 anos de reclusão, e 300 dias-multa
, ou seja, 4/5 da
pena máxima
cominada em abstrato para o referido crime patrimonial;

- a pena-base do
crime de dano qualificado
de
02 anos e 06 meses de detenção, e 300 dias-multa
, ou seja, 5/6 da pena máxima cominada em abstrato para o referido crime;

- a pena-base do
crime de disparo de arma de fogo
de
03 anos e 06 meses de detenção, e 300 dias-multa
, ou seja, 7/8 da pena máxima cominada em abstrato para o referido crime.

Quanto a
Paulo Henrique
, fixou:

- a pena-base do
crime de roubo
em
06 anos de reclusão, e 200 dias-multa
, ou seja, 1/2 da
pena mínima
cominada em abstrato para o referido crime patrimonial;

- a pena-base do
crime de dano qualificado
de
02 anos de “reclusão”, e 200 dias-multa
, ou seja, 2/3 da pena máxima cominada em abstrato para o referido crime;

- a pena-base do
crime de disparo de arma de fogo
de
03 anos de reclusão, e 200 dias-multa
, ou seja, 3/4 da pena máxima cominada em abstrato para o referido crime.

A) CULPABILIDADE

Quanto à culpabilidade, a autoridade judiciária
não explica
, como deveria, em que consistiu a
maior pertinácia
e a
premeditação
para a prática dos crimes em geral.

Analisando a prova obtida a respeito do roubo, tem-se que, mesmo quando confessaram a prática delitiva, ambos os apelantes esclareceram que estavam a juntos ingerir bebidas alcoólicas desde o dia anterior, e que decidiram sair armados pela cidade, alvejaram a placa de sinalização de trânsito com dois disparos e, quando passavam ao frente ao
Hotel Minas
, decidiram, naquele momento, realizar a subtração patrimonial mediante grave ameaça contra duas vítimas.

“[...]
o interrogado alega que as duas armas de fogo e as munições pertence a JULIANO; QUE
passaram em frente ao HOTEL MINAS e decidiram realizar o assalto
” [
Paulo Henrique da Silva Amorim
, interrogatório inquisitorial, id. 21976013, p. 3, sublinhei].

“[...]
chegou em Alta Floresta por volta das 02h00min do dia 05.06.2018, numa motocicleta FAN 160, preta; QUE pela manhã do dia 05.06.2018 foi para casa de PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORlM, onde ingeriram bebida alcoólica; QUE trouxe consigo da fazenda dois revolveres e uma caixa de munições; QUE relata
o interrogado foi o mesmo que teve a ideia de assaltar o HOTEL MINAS, no momento em que estava passando pelo local
” [
Juliano Rosa da Silva
, interrogatório inquisitorial, id. 21976019, pp. 2-3, sublinhei].

As deduções trazidas a partir dos interrogatórios inquisitoriais dos próprios apelantes confirmam a presença de um
simples dolo de ímpeto
,
e não de premeditação
, comportando, pois, alijamento da pena-base para ambos os apelantes.

O maior grau de pertinácia desenvolvido na ação criminosa, por sua vez, não se ampara em qualquer dado concreto constante dos autos, tendo a sentença apenas realizado
inferências vagas e abstratas
a respeito da
real consciência da ilicitude da ação criminosa
, calcada na singela presença de
grave ameaça para o cometimento do crime
.

As vítimas enfocaram na fase inquisitorial a
ausência,
quod plerumque accidit
, de qualquer dado de excepcionalidade na execução do roubo
.

O ofendido
Domingos Alves dos Santos
, ao ser perquirido a respeito da dinâmica dos fatos, disse que “
um dos suspeitos foi em direção ao rapaz da receptação e apontou a arma para o rapaz e também para o declarante, anunciou o assalto e disse para passar o dinheiro; QUE o declarante estava com R$2,00 (dois reais) na mão que foi pego pelo assaltante também ter roubado o dinheiro e bonés da recepção do hotel, saiu montou na garupa de uma motocicleta que o aguardava do lado de fora e foram embora; QUE o declarante percebeu que eram dois assaltantes, que o segundo assaltante aguardava do lado de fora do hotel numa motocicleta
” [id. 21976009, p. 1].

Desse mesmo modo, o recepcionista do hotel
Romildo Ozorio de Souza
, em sede inquisitorial, salientou que conversava com a vítima Domingos quando, subitamente, apareceu um rapaz com uma arma de fogo e anunciou o roubo, exigindo o dinheiro do caixa, que, imediatamente, foi-lhe entregue, “
sendo que se recora que era uma nota de cinquenta, uma de vinte, duas de dez, duas de cinco e várias de dois reais; QUE em seguida, o suspeito apontou o revólver na direção de Domingos e subtraiu uma cédula de R$2,00 que estava nas mãos da vítima; QUE o suspeito também subtraiu do hotel três bonés de marcas diversas no valor aproximado de R$30,00 a unidade; QUE após a execução do crime o suspeito saiu do hotel e empreendeu fuga em uma motocicleta com um outro suspeito que o aguardava a aproximadamente 50 metros da entrada
” [id. 21979476, p. 1].

Estabelece o enunciado n. 12, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

“
12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Exempli gratia
:

“
A culpabilidade, enquanto fator de graduação da pena, deve expressar a particular posição do agente frente ao bem jurídico violado, de modo que é incabível a negativação com fulcro na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude e na possibilidade de agir de forma diversa, que já são analisadas para fins de configuração do fato como crime, consoante o conceito analítico tripartite (fato típico, ilícito e culpável)
” (TJMT, Ap 122528/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade somente ante a potencial ou real consciência da ilicitude do fato, que constitui elemento integrante da estrutura típica.

B) ANTECEDENTES CRIMINAIS

A sentença majora a pena-base de ambos os apelantes

por força de vários registros criminais em desfavor deles, mas não aponta quais seriam.

De uma atenta leitura do caderno processual e de consulta ao sistema
Primus
, pode-se inferir a preexistência de alguns registros criminais em desfavor dos apelantes:

B1) Paulo Henrique da Silva Amorim

-

IP 4526-89.2012.811.0007, cód. 102406
, violência doméstica e familiar contra Silmara Aparecida Santos, arquivado em 11/10/2013;

-
IP 6440-18.2017.811.0007, cód. 160660
, violência doméstica e familiar contra Angelica Fernandes da Silva, arquivado em 16/8/2018;

B2) Juliano Rosa da Silva:

-
Ação Penal 1953-20.2008.811.0007, cód. 57361
, 5a Vara de Alta Floresta, art. 155, § 4o, inciso I, do CP, extinta a punibilidade em 06/4/2011;

-
Ação Penal 1682-40.2010.811.0007, cód. 68717
, 5a Vara de Alta Floresta, art. 157, § 2o, inciso II, do CP, fato ocorrido em 30/3/2010, condenação a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, trânsito em julgado em 29/9/2011;

-
Ação Penal 112-68.2006.811.0036, cód. 8821
, Vara Única de Guiratinga, art. 155, c/c 14, II, ambos do CP, fato ocorrido em 16/01/2006, condenação a 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado em 24/4/2006;

Afora os registros acima assinalados, existem outros posteriores aos presentes fatos, e que não serão considerados para fins de delimitação da pena, desde logo assinalando que eventuais medidas protetivas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher não servem para agravar a pena.

Nota-se que, enquanto
Paulo Henrique
é primário e de bons antecedentes,
Juliano
possui duas condenações definitivas, sendo uma delas utilizada para modular desfavoravelmente a pena-base por conta dos maus antecedentes [cód. 8821, Guiratinga] e a outra para efeito de majoração da pena ante a reincidência [cód. 68717, Alta Floresta].

Logo, cumpre alijar eventual imposição de reprimenda mais severa a
Paulo Henrique
por força dos maus antecedentes, mantendo o caráter pejorativo respectivo em relação a
Juliano
.

C) PERSONALIDADE

Quanto ao apelante
Juliano
, a sentença anota ser “
voltada a prática de delitos graves ante a sua vida pregressa
”. Há, aqui, verdadeiro
bis in idem
, pois, tendo sido uma das condenações utilizada para configurar maus antecedentes e outra, para a reincidência, não há margem para uma nova análise pejorativa na dosimetria penal, impondo-se alijamento.

Quanto a
Paulo Henrique
, nada há a indicar que se trate de pessoa com personalidade desregrada.

A aferição negativa da personalidade do agente exige laudo psicológico, não se contentando com a indicação de meros registros criminais, os quais não podem atestar que o apelante possui má índole, por força do que preleciona o enunciado da Súmula 444/STJ.

No mesmo sentido:

“
A aferição negativa da personalidade do agente exige laudo psicológico, não se contentando com a indicação de meros registros criminais , os quais não podem atestar que o apelante possui má índole
” (TJMT, ApCr N.U 0009950-36.2014.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

D) CONDUTA SOCIAL

Quanto ao apelante
Juliano
, a sentença faz remissão a suposto desregramento ante o “
não cumprimento dos apelos legais não se importando com a vida em sociedade
”. Cuida-se, entretanto, de informação vaga e genérica, que não autoriza a majoração da pena-base. Quanto a
Paulo Henrique
, da mesma forma, nada há a indicar que se trate de pessoa inserida no mundo da criminalidade.

E) REDUÇÃO DA PENA-BASE – CÁLCULO

E1) Roubo Majorado
[art. 157, § 2o, II, e § 2o, I, do CP]:

Portanto, remanescendo os maus antecedentes, a pena-base de
Juliano
merece ser reduzida drasticamente, para 04 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa, valor unitário mínimo.

Já a pena-base de
Paulo Henrique
merece ser reduzida ao mínimo legal de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário também mínimo, pois nada há a insuflar a possibilidade de majoração da pena-base.

E2) Dano Qualificado [art. 163, parágrafo único, III, do CP]

Fixo, em razão dos maus antecedentes, a pena-base de 07 meses de
detenção
, e
12 dias-multa, valor mínimo
, para
Juliano
, e 06 meses de
detenção
, e
10 dias-multa
, valor mínimo, para
Paulo Henrique
.

E3) Disparo de Arma de Fogo
[art. 15 da Lei n. 10.826/2003]:

Fixo, em razão dos maus antecedentes, a pena-base de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 12 dias-multa, para
Juliano
, e 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, para
Paulo Henrique
.

V. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO

A defesa pretende, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob o prisma de sua utilização para efeito de condenação.

É certo que ambos os apelantes confessaram todos os crimes na fase inquisitorial, mas nem todos confirmaram essa versão em Juízo.

Nada obstante, na análise das inculpações, todas as versões dos apelantes não passaram ao largo quando se trata de delimitar a coautoria delitiva a eles atribuída.

Em casos tais, preleciona o enunciado 11 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015, julgado em 02/3/2017 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, assenta:

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado 11/TJMT).

E, se essas confissões possuem valor, naturalmente devem ser utilizadas para efeito de redução de pena, por força do que preleciona o enunciado da Súmula 545/STJ:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (STJ, Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Inclusive, é bom que se pondere, não fossem as confissões dos apelantes jamais o crime de dano qualificado seria descoberto.

Com relação a
Juliano
, promovo a compensação com a reincidência em relação a todos os delitos. Com relação a
Paulo Henrique
, não deverá surtir efeito prático, nos termos do enunciado da Súmula 231/STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/10/1999).

VI. CÁLCULO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES

Por não ter sido objeto de impugnação no apelo defensivo, sobre a pena aplicada ao crime de roubo, de 04 anos e 06 meses de reclusão para
Juliano
, e 04 anos de reclusão, para
Paulo Henrique
, procedo ao duplo aumento, o primeiro pelo concurso de agentes, de 1/3, e depois, pelo emprego de arma de fogo, de 2/3, para ambos os apelantes, fixando-a, para este crime, em definitivo:

a)
Juliano
, 10 anos de reclusão, e 20 dias-multa, valor unitário mínimo;

b)
Juliano
, 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 18 dias-multa, valor unitário mínimo.

VII. CONCURSO MATERIAL

Por último, promovo a somatória das penas dos crimes apenados com reclusão, fixando para:

a)
Juliano
, a pena final definitiva de
12 anos e 04 meses de reclusão
e
07 meses de detenção
, e
42 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
;

a)
Paulo Henrique
, a pena final definitiva de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e
38 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
.

VIII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em parcial consenso ao parecer
,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa comum de
Juliano Rosa da Silva
e
Paulo Henrique da Silva Amorim
, ambos qualificados, para o fim de:

a)
absolver
Juliano
da imputação da prática de porte ilegal de arma de uso restrito
, nos moldes do art. 386, III, do CPP, em razão da reconhecida consunção com o crime de roubo;

b)
absolver
Juliano
da imputação da prática de direção perigosa
, nos moldes do art. 386, III, do CPP, em razão da reconhecida consunção com o crime de roubo;

c)
absolver
Paulo Henrique
da imputação da prática do crime de porte ilegal de uso permitido
, nos moldes do art. 386, III, do CPP, em razão da reconhecida consunção com o crime de roubo;

d)
extirpar a carga pejorativa da culpabilidade, maus antecedentes, personalidade e conduta social
imputadas a
Paulo Henrique
, bem como, de igual forma,
alijar da pena-base a culpabilidade, personalidade e conduta social
imputadas a
Juliano
;

e)
reconhecer e fazer incidir a atenuante da
confissão espontânea
em relação a ambos os réus
, compensando-a
, em relação a
Juliano
, com a agravante da
reincidência
, e, em relação a
Paulo Henrique
,
manter inalterada a pena
em formação por força do que preleciona o enunciado da
Súmula 231/STJ
;

f) fixar as seguintes penas definitivas:

f1)
Juliano
, a pena final definitiva de
12 anos e 04 meses de reclusão
e
07 meses de detenção
, e
42 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
;

f2)
Paulo Henrique
, a pena final definitiva de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e
38 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
.

Mantenho as demais disposições da sentença, máxime porque não há impugnação específica nos apelos defensivos.

Oficie-se a Vara de Execução Penal, comunicando-lhe sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020